Tribunal: TJMT
Processo: 1004723-03.2016.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - IMPUGNAÇÃO - ERRO MATERIAL - ALTERAÇÃO DO NOME DA RÉ, APELANTE E EMBARGANTE PARA OI MÓVEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS.
Embargante que postulou a retificação do polo passivo da demanda para, onde consta OI S/A., em recuperação judicial, passe a constar, OI MÓVEL S/A. (em recuperação judicial), em todo corpo do voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004723-03.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VAZULMIRO MILANI - CPF: 881.087.166-91 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE), VAZULMIRO MILANI - CPF: 881.087.166-91 (EMBARGADO), JOAO BATISTA DE MORAES - CPF: 374.925.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA - IMPUGNAÇÃO - ERRO MATERIAL - ALTERAÇÃO DO NOME DA RÉ, APELANTE E EMBARGANTE PARA OI MÓVEL S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Embargante que postulou a retificação do polo passivo da demanda para, onde consta OI S/A., em recuperação judicial, passe a constar, OI MÓVEL S/A. (em recuperação judicial), em todo corpo do voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021